Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDAIDE. CARDIOPATIA GRAVE POSTERIOR.

1. Remessa Necessária de sentença pela qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para determinar a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais a partir do pedido administrativo.

2. A pretensão de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais, decorrente de moléstia superveniente, tem como termo inicial do prazo prescricional a data do diagnóstico. Assim, não tendo transcorrido prazo de 05 (cinco) anos entre a data do diagnóstico e a do ajuizamento da demanda, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

3. O servidor público acometido de cardiopatia grave faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, por se tratar de doença expressamente prevista na lei de regência (art. 18, §§ 1o e 5o, Lei Complementar no 769/2008).

4. O art. 18, § 9o, da Lei Complementar no 769/2008 prevê, expressamente, a possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, caso, após o ato de aposentação, o servidor seja acometido por doença grave, prevista no § 5o do dispositivo legal.

5. O termo inicial para pagamento dos proventos integrais é a data do requerimento administrativo de conversão.

7. Remessa Necessária desprovida.